Tribunal: CARF
Processo: 13971.723240/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.723240/2014-54 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3201-010.021 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de novembro de 2022 Embargante
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB Interessado
Interessado
TÊXTIL RENAUXVIEW S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2013
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
A falta de demonstração e comprovação do erro material no acórdão
embargado implica rejeição dos embargos inominados opostos pelo Delegado
da Receita Federal do Brasil.
EMBARGOS INOMINADOS. FATO NOVO.
Incabível a análise e o pronunciamento sobre fato superveniente alegado após o
julgamento, uma vez que ao Colegiado cumpre apreciação das razões e
contrarrazões de recurso e fatos processuais ocorridos e trazidos aos autos até a
data do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
inominados opostos pela autoridade administrativa de origem, vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que acolhia os embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer, de ofício,
a ocorrência de concomitância entre as instâncias judicial e administrativa, com a anulação do
acórdão embargado. Ausentes, justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplentes convocados).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723240/2014-54
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

Relatório
Tratam-se de intempestivos Embargos de Declaração opostos pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil da unidade responsável, em face do Acórdão no 3201-005.601, desta 1a
Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, proferido em sessão de 21/08/2019 de
minha relatoria, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS
FORMAIS.
O aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo § 4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, sem necessidade de retificação do Dacon e da DCTF.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos incorridos para os quais o contribuinte não comprova
ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
COFINS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS/PASEP e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS
FORMAIS.
O aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, sem necessidade de retificação do Dacon e da DCTF.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de
forma não-cumulativa os gastos incorridos para os quais o contribuinte não comprova
ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
PIS/PASEP - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS/PASEP e da COFINS.O Supremo Tribunal Federal
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

- STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706,
em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de
recursos repetitivos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.”
Os Embargos foram interpostos sob o pressuposto de que em atividade de
execução das decisões administrativas, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo 1
(ECOA 1) demonstra a dificuldade de seu cumprimento em relação aos créditos tributários
lançados, conforme exposto na Informação Fiscal de fls. 1.932 a 1.935.
Por sua vez, referida Informação Fiscal, em breve síntese, suscitou omissão da
decisão embargada com relação ao modo de cálculo do ICMS a ser retirado da base de cálculo
do PIS e da COFINS, e ainda, noticia a existência de Mandado de Segurança com o mesmo
pedido, caracterizando concomitância de instâncias com a decisão embargada.
Os embargos foram admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, como conforme a seguir:
“Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 66 do Anexo
II do RICARF, RECEBO o pedido como Embargos Inominados e DOU
SEGUIMENTO, para que o colegiado aprecie os fatos relatados.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Prefacialmente, cabe a consideração de que os Embargos de Declaração
interpostos foram considerados intempestivos através do Despacho de Admissibilidade encartado
aos autos às fls. 1941 a 1944, conforme a seguir reproduzido:
“O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O processo foi encaminhado à Delegacia de origem em 12/12/2019 (fl. 1.844). De
acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF, a intimação presumida da
autoridade da Receita Federal encarregada da liquidação da decisão ocorreu em
11/01/2020. Confira-se, nesse sentido, as orientações do Manual de Admissibilidade de
Embargos, aprovado pela Portaria CARF no 87/2017, página 16:
3.1.2.5 Tempestividade de Embargos de Declaração do Titular de Unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução do acórdão
Aplicam-se as mesmas regras estabelecidas para ciência da Fazenda Nacional (art.
79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), ou seja,
a autoridade legitimada considera-se cientificada do acórdão após o decurso do
prazo de trinta dias contado do Despacho de Encaminhamento/movimentação do e-
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

processo. A partir daí, o prazo é de cinco dias para eventual oposição de Embargos
de Declaração.
O processo retornou ao Carf em 30/03/2021 (fl. 1.938), com os Embargos de
Declaração do Delegado da Receita Federal em Curitiba/PR (fls. 1.936 a 1.937),
portanto, mais de 14 meses após a ciência. Logo, por intempestividade, os Embargos de
Declaração não podem ser conhecidos.”
Diante da manifesta intempestividade dos Embargos de Declaração, o Sr.
Presidente desta Turma de Julgamento os recebeu como Embargos Inominados.
No entanto, a rejeição dos Embargos Inominados é medida que se impõe.
Veja-se que, do próprio despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta
Turma de Julgamento, acertadamente, menciona as hipóteses de cabimento de tal instrumento
processual, bem como esclareceu que os embargos somente não foram rejeitados de plano, posto
que não restaram como manifestamente improcedentes e que compete ao Colegiado a apreciação
do mérito.
Do referido Despacho de Admissibilidade transcrevo:
“Não obstante, caso se constate erro material na decisão, nada obsta que a arguição seja
recebida como Embargos Inominados, sob o princípio da fungibilidade dos recursos e
conforme prevê o art. 66 do Anexo II do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Com efeito, eventuais erros materiais devem ser corrigidos mesmo de ofício, conforme
art. 67 do Decreto 70.235/72, combinado com artigo 76 do Decreto 7.574/2011:
Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 32 ).
[...]
Art. 76. O acórdão de segunda instância deverá observar o disposto nos arts. 65, 66,
67 e 69.
A embargante suscita omissão da decisão embargada com relação ao modo de cálculo
do ICMS a ser retirado da base de cálculo do Pis e Cofins, e ainda, noticia a existência
de Mandado de Segurança com o mesmo pedido, caracterizando concomitância de
instâncias com a decisão embargada. Copio excertos da Informação Fiscal, base para os
Embargos (fls. 1.934 e ss.):
9. Assim, considerando que o interessado impetrou o Mandado de Segurança no
5017978-73.2017.4.04.7205/SC para impedir que a autoridade coatora exija as
contribuições ao PIS e a COFINS com o ICMS incluído em suas bases de cálculo e
que seja determinada a restituição, via compensação, de todos os valores
indevidamente recolhidos de PIS e COFINS.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

10. Considerando que há concomitância parcial entre o objeto do processo
administrativo e a matéria discutida judicialmente, o que não era de conhecimento
do órgão colegiado à época do julgamento.
[...]
11. Considerando que os lançamentos de ofício de PIS e COFINS realizados por
meio dos Autos de Infração acima mencionados se limitaram às glosas de créditos
da não-cumulatividade, que não houve alteração de ofício nas bases de cálculo dos
débitos, que os valores das bases de cálculo dos débitos utilizados nos lançamentos
de ofício foram exatamente aqueles declarados pelo interessado em seus DACON e
que se o ICMS estiver incluído nas bases de cálculo dos débitos, essa inclusão foi
realizada pelo próprio interessado e não pela fiscalização.
12. E, por último, considerando que o CARF, no acórdão de Recurso Voluntário,
deu provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, solicito que seja avaliada pelo titular da Delegacia da Receita
Federal em Curitiba/PR a possibilidade de apresentação de embargos de declaração
ao CARF para dirimir dúvida em relação à forma de implementação do julgado
quanto à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
As circunstâncias narradas podem configurar, em tese, lapso material por premissa
equivocada, posto que a decisão embargada não tinha conhecimento do anterior
Mandado de Segurança no 5017978-73.2017.4.04.7205/SC, e não poderia, se se
confirme a suscitada concomitância, conhecer da matéria, à vista da Súmula CARF no 1:
(...)
3. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).”
Perfilho o entendimento de que as matérias suscitadas pelo Embargante não
podem ser apreciadas em sede de Embargos Inominados, considerando a intempestividade dos
Embargos Declaratórios, posto que, não se tratam de inexatidão material devida a lapso
manifesto.
Da Informação Fiscal que lastreia os intempestivos Embargos de Declaração as
questões aventadas não se amoldam a inexatidões materiais. Novamente, transcreve-se os
excertos:
“9. Assim, considerando que o interessado impetrou o Mandado de Segurança no
5017978-73.2017.4.04.7205/SC para impedir que a autoridade coatora exija as
contribuições ao PIS e a COFINS com o ICMS incluído em suas bases de cálculo e que
seja determinada a restituição, via compensação, de todos os valores indevidamente
recolhidos de PIS e COFINS.
10. Considerando que há concomitância parcial entre o objeto do processo
administrativo e a matéria discutida judicialmente, o que não era de conhecimento do
órgão colegiado à época do julgamento.
[...]
11. Considerando que os lançamentos de ofício de PIS e COFINS realizados por meio
dos Autos de Infração acima mencionados se limitaram às glosas de créditos da não-
cumulatividade, que não houve alteração de ofício nas bases de cálculo dos débitos, que
os valores das bases de cálculo dos débitos utilizados nos lançamentos de ofício foram
exatamente aqueles declarados pelo interessado em seus DACON e que se o ICMS
estiver incluído nas bases de cálculo dos débitos, essa inclusão foi realizada pelo próprio
interessado e não pela fiscalização.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

12. E, por último, considerando que o CARF, no acórdão de Recurso Voluntário, deu
provimento ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, solicito que seja avaliada pelo titular da Delegacia da Receita Federal em
Curitiba/PR a possibilidade de apresentação de embargos de declaração ao CARF para
dirimir dúvida em relação à forma de implementação do julgado quanto à exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.”
Ademais, com relação ao argumento de que a Recorrente impetrou Mandado de
Segurança no 5017978-73.2017.4.04.7205/SC, o que poderia caracterizar concomitância, trata-se
de fato novo trazido ao processo somente após o julgamento do Recurso Voluntário.
Entendo que, muito embora seja relevante o argumento de eventual concomitância
e possa influir no resultado final do julgamento do presente processo administrativo, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno do CARF (arts. 65 e 66), tal matéria não
pode ser apreciada nesta fase processual, podendo ser arguida em eventual recurso ou
manifestação à instância superior.
A jurisprudência deste Conselho entende inviável a apreciação de fato novo em
sede de embargos, conforme precedentes a seguir elencados:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Incabíveis embargos de declaração se não estiver manifestada a omissão ou outra das
situações previstas no art. 65 do Anexo II do RICARF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. NÃO CABIMENTO.
Incabíveis embargos de declaração para apresentação de fato novo." (Processo no
13808.004587/0083; Acórdão no 3403-001.855; Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan;
Sessão de 29/11/2012)

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma, não se acatando o recurso se não configurada alguma
dessas hipóteses.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase posterior
do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em decorrência do Recurso
Voluntário." (Processo no 15578.000206/2007-57; Acórdão no 1201-001.653; Relator
Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar; Sessão de 12/04/2017)

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/1992, 28/02/1992, 31/03/1992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE.
Incabível a oposição de Embargos de Declaração que pleiteie o pronunciamento sobre
fato superveniente ao julgamento, uma vez que ao Colegiado cumpre apreciação das
razões e contrarrazões de recurso e fatos processuais ocorridos até a data do julgamento.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723240/2014-54

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS"
(Processo
no
13808.000131/94-89; Acórdão no 3101-001.338; Relator Conselheiro Luiz Roberto
Domingo; Sessão de 27/02/2013)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição
e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro
material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida
excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
DECISÃO PROLATADA. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.
A análise e a avaliação quanto a fatos supervenientes só pode ocorrer em fase posterior
do processo, se já prolatado o acórdão da turma ordinária em decorrência do Recurso
Voluntário.” (Processo no 15578.000206/2007-57; Acórdão no 1201-003.443; Relatora
Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de 21/01/2020)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. FATO SUPERVENIENTE.
NÃO-CONHECIMENTO.
A superveniência de decisão no processo principal afasta a discussão acerca da
interpretação correta da norma relativa à distribuição de processos reflexos e retira o
objeto dos presentes embargos de declaração, motivo pelo qual, não devem ser
conhecidos.” (Processo no 16682.720516/2011-43; Acórdão no 1302-002.904; Relator
Conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira Filho; sessão de 14/06/2018)
Tem-se, assim, que a pretensão dos Embargos, admitidos como Inominados não é
a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Depreende-se, destarte, que não há que se falar de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto a macular o Acórdão embargado no 3201-005.601.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos Inominados.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1956
DF CARF MF
Original